Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-86.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800641-86.2018.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, GENERICIDADE DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra Acórdão que, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, manteve obrigações de fazer relacionadas ao cumprimento de lei municipal sobre tempo de espera em filas bancárias e abastecimento de caixas eletrônicos, bem como astreintes, afastando pedido de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) não reconhecer ausência de interesse de agir do Ministério Público; (ii) não afastar obrigações de fazer por suposta genericidade e ausência de individualização das condutas; (iii) não reconhecer a impossibilidade de cumprimento das ordens judiciais por indeterminação dos comandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração exigem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a legitimidade e o interesse do Ministério Público, fundamentando-se no art. 129, III, da CF, art. 5º, I, da Lei nº 7.347/1985 e arts. 81 e 82 do CDC, afastando a necessidade de conclusão de inquérito civil como condição de procedibilidade.

5. Quanto à genericidade das obrigações, a decisão embargada reconheceu a pertinência de comandos estruturais derivados diretamente da lei municipal e da tutela coletiva, vinculando-os a parâmetros normativos e técnicos aplicáveis, preservando multa diária proporcional para assegurar cumprimento.

6. A alegada ausência de individualização foi enfrentada, destacando-se que as falhas na prestação do serviço restaram comprovadas por diversos documentos e que a condenação abrangeu conduta reiterada, própria da tutela difusa e coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de conclusão de inquérito civil não impede o ajuizamento de ação civil pública, sendo facultativo o procedimento preparatório.

2. Obrigações de fazer decorrentes de lei e voltadas à tutela coletiva podem assumir caráter genérico quando vinculadas a parâmetros legais objetivos, sem necessidade de individualização exaustiva das condutas de cada réu.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 129, III; Lei nº 7.347/1985, arts. 5º, I, e 9º; CDC, arts. 81 e 82; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Não indicada no acórdão.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Banco Bradesco S.A,
contra Acórdão proferido sob o Id. 25899715.

Na origem, a demanda consiste em
Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando compelir diversas instituições financeiras ao cumprimento da Lei Municipal nº 1.789/2005, do Município de Itaituba/PA, que disciplina o tempo máximo de espera em filas bancárias, bem como à adoção de medidas para garantir o abastecimento adequado de caixas eletrônicos, cumulada com pedido de indenização por danos morais coletivos.

O Acórdão ora embargado rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse de agir do Ministério Público, afastou a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, mas manteve as obrigações de fazer e as multas cominatórias de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento.

Em suas
razões recursais
(Id.26151741), o Banco Bradesco sustenta, preliminarmente, a omissão quanto à alegação de ausência de interesse de agir do Ministério Público, bem como que a Ação Civil Pública foi ajuizada antes da conclusão do Inquérito Civil instaurado, contrariando o art. 9º da Lei nº 7.347/1985, o que retiraria o interesse processual do Parquet, notadamente por não haver comprovação de irregularidades cometidas pelo Bradesco.

Argumenta, ainda, que a própria lei municipal prevê sanção administrativa pelo descumprimento, tornando desnecessária a tutela judicial.

No mérito, discorre que o acórdão não enfrentou a tese de que as obrigações impostas são genéricas, subjetivas e imprecisas, sem individualização das condutas das instituições financeiras, o que afrontaria o art. 489, § 1º, do CPC.

Afirma inexistirem provas de irregularidades quanto ao abastecimento de caixas eletrônicos de sua rede, sendo inviável a imposição de obrigação indistinta aplicável a todos os bancos. Alega que tal indeterminação acarreta insegurança jurídica e impossibilidade de cumprimento seguro das ordens judiciais.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com consequente reforma do julgado, afastando-se as obrigações de fazer e as multas cominatórias impostas ao Bradesco.

Em contrarrazões,

sob o Id. 26724437, o Ministério Público alega que os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, devendo, portanto, serem rejeitados.

Sustenta, assim, que o relator já havia analisado e fundamentado adequadamente a legitimidade ativa e o interesse de agir do Parquet, conforme previsão constitucional (art. 129, III, CF) e do Código de Defesa do Consumidor (arts. 81 e 82) e na Lei nº 7.347/1985.

Argumenta que as investigações extrajudiciais identificaram diversas irregularidades praticadas pelas instituições financeiras, com farta documentação (ofícios do PROCON, diligências ministeriais, comunicações da CDL e da Câmara Municipal e autos de infração).

Alega, ainda, que a tese de genericidade e ausência de fundamentação também foram devidamente enfrentadas, tendo o acórdão mantido as condenações em razão da comprovada inadequação dos serviços prestados.

Ao final, pugna pelo
não acolhimento
dos Embargos de Declaração, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades a serem supridas, sendo vedada a utilização do recurso como meio de rediscussão do mérito.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via de integração e excepcional retratação, cujo manejo não se presta à rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela recorrente já foram enfrentados em momento anterior, ocasião em que se reconheceu a legitimidade e o interesse do Ministério Público à luz do art. 129, III, da CF, art. 5º, I, da Lei 7.347/1985 e arts. 81 e 82 do CDC. Ainda que o inquérito civil não tenha sido concluído, inexiste norma que condicione a propositura da ação coletiva à finalização do procedimento preparatório, sendo este facultativo. Ademais, as diligências coligidas (IDs 11472315 a 11472320, 11472334 a 11472343) evidenciam falhas concretas na prestação do serviço bancário, o que afasta a alegação de ausência de interesse processual.

A tese defensiva de que o ajuizamento teria sido prematuro por suposta “não conclusão” do inquérito civil não encontra amparo como óbice processual absoluto. Embora a parte embargante invoque o art. 9º da Lei 7.347/1985 para sustentar que o Parquet se vincularia ao desfecho do inquérito e deveria arquivar o procedimento se não houvesse prova de ilicitude, essa leitura não transforma o inquérito civil — instrumento preparatório e, em regra, facultativo — em condição de procedibilidade da ação coletiva.

Ademais, o acervo constante dos autos demonstra que a atuação ministerial não foi inócua: constam diligências, comunicações e autos de infração que apontam falhas concretas na prestação do serviço, inclusive registros do PROCON e comunicações de entidades locais, o que afasta a premissa fática de “inexistência de elementos”.

Desse modo, não há omissão sobre o interesse de agir. A decisão embargada rechaçou expressamente a preliminar, amparando-se em fundamentos constitucionais e legais, bem como em provas colhidas, que evidenciam pertinência e necessidade da tutela coletiva no caso concreto.

No ponto relativo à suposta genericidade das obrigações de fazer (observância do tempo de atendimento e abastecimento de caixas eletrônicos), também não identifico a omissão. A sentença coletiva, por sua natureza, pode fixar comandos estruturais e contínuos quando derivam diretamente de dever legal objetivo — aqui, o cumprimento de legislação municipal sobre tempo de espera e a manutenção do serviço por meios adequados. O acórdão foi explícito, mantendo a condenação por reconhecer a comprovação das inadequações e a necessidade de efetividade das medidas.

O argumento de que expressões como “todas as providências cabíveis” e “quantias suficientes” criariam insegurança jurídica não prevalece no contexto da tutela coletiva de serviços essenciais. A hermenêutica de obrigações dessa natureza deve conjugar o comando judicial com os parâmetros normativos e técnicos aplicáveis (Lei Municipal, normas de defesa do consumidor e padrão mínimo de continuidade/adequação do serviço). Foi justamente por essa ótica que o colegiado preservou as astreintes como meio idôneo de coerção, realçando a proporcionalidade e a razoabilidade da multa para garantir a efetividade do provimento — outro ponto decidido de forma expressa.

Quanto à alegada falta de individualização das condutas, o acórdão abordou a questão ao afirmar que as falhas de serviço restaram comprovadas no conjunto probatório, relatórios, ofícios e autos de infração, e que, por isso, as obrigações deveriam ser mantidas. A manutenção do comando em relação aos bancos demandados foi fundamentada na natureza reiterada e não episódica das inadequações, inferência que se coaduna com a lógica da tutela difusa/coletiva, na qual a pauta é a adequação do serviço prestado à coletividade, e não apenas a atribuição minuciosa de faltas em episódios isolados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades, nos termos da fundamentação.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/09/2025